Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730598-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA DIAS BATISTA, KLEBER DIAS BATISTA AGRAVADO: EUDA LINS DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KAMILA DIAS BATISTA E OUTRO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do Inventário dos bens deixados por INÁCIO BATISTA DE SOUSA, Feito no 0036255-25.2013.8.07.0003, proposto por EUDA LINS DE FIGUEIREDO, suspendeu o curso do Feito até o julgamento de Ação de Reconhecimento de União Estável (Feito n.o 0702694.22.2020.8.07.0003) ajuizada pela Inventariante/Agravada. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1 . Nos termos do artigo 313, v, a, do CPC, suspendo o curso do processo até trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável, devendo a parte juntar, a cada 30 (trinta) dias, o andamento processual da referida ação. Nos termos do artigo 313, V,a, do CPC, suspendo o curso do processo até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável, devendo a parte juntar, a cada trinta dias, o andamento processual da referida ação. Ceilândia, DF, 22 de julho de 2020” Afirmam os Agravantes que, diversamente do que consta da decisão agravada e da previsão legal do art. 313 do Código de Processo Civil, o Feito originário não depende do julgamento da Ação de Reconhecimento de União Estável manejada pela Agravada, “uma que o próprio CPC, no artigo 663, possibilita a tutela dos herdeiros por meio da reserva de bens do espólio, garantindo assim a partilha” (Num. 18802045 - Pág. 5). Dizem que a Agravada permaneceu inerte por 7 (sete) anos quanto ao ajuizamento de ação voltada ao reconhecimento de união estável e que os herdeiros, assim, não podem ser penalizados com a demora no acesso aos respectivos quinhões. Colacionam precedente que entendem consentâneo com sua tese e afirmam que “o simples ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável, não possui o força suficiente para ensejar a suspensão da ação de inventário em curso, considerando que tal Decisão retardaria ainda mais o andamento da presente ação, sob pena de ofender diretamente ao Princípio da Duração Razoável do Processo” (Num. 18802045 - Pág. 6). Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso para determinar o regular processamento do Feito originário. Requerem a concessão de gratuidade de Justiça. Preparo regular (Num. 18802047 e 18802050). É o breve relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que o pedido de gratuidade de Justiça ficou prejudicado em razão do recolhimento do preparo recursal (preclusão lógica). Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KAMILA DIAS BATISTA E OUTRO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do Inventário dos bens deixados por INÁCIO BATISTA DE SOUSA, Feito no 0036255-25.2013.8.07.0003, proposto por EUDA LINS DE FIGUEIREDO, suspendeu o curso do Feito até o julgamento de Ação de Reconhecimento de União Estável (Feito n.o 0702694.22.2020.8.07.0003) ajuizada pela Inventariante/Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, os Recorrentes não formularam qualquer alegação voltada a demonstrar a presença do aludido requisito. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador